Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-02.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011546-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO - CPF: 174.015.931-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
, contra o Acórdão de ID. 144026197,
Agravo Interno n°
1011546-02.2018.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença tal como lançada.

O Embargante aduz, em síntese, que o acórdão restou omisso. Afirma que o
decisum
embargado negou vigência à legislação federal “ao extinguir indevidamente a ação em razão de coisa julgada”.

Sustenta “não se trata, por isso mesmo, de questionamento quanto ao erro de julgamento do Juízo, se insurge, entretanto, quanto a estruturação da sentença, especialmente quando se está amparado em um sistema processual que autoriza o controle das decisões, que se consideram deficientes de fundamentação quando deixa de enfrentar os fundamentos capazes de infirmar a tese adotada pelo julgado”.

Argumenta que a demanda foi proposta almejando a extinção da ação de busca e apreensão em face da ausência de constituição em mora do Embargante, mas entendido pelo relator “por desprover o recurso de agravo, alegando a ocorrência de coisa julgada”.

Defende que não houve o esgotamento das tentativas de localização do embargante, de modo a autorizar o prosseguimento da ação. Reafirma que a decisão embargada representa negativa de vigência aos art. 337, § 4° e 502, ambos do CPC.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para “sanar a omissão apontada e, dessa forma, enfrentar os fundamentos aduzidos acima”.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno n° 1011546-02.2018.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão, bem como negativa de vigência à legislação federal. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, as razões dos aclaratórios se tratam, em verdade, de pleito à reforma do
decisum
embargado, uma vez que devidamente fundamentada as razões da não apreciação do mérito do apelo, não conhecido pela decisão de ID. 124509196, devido à ocorrência de coisa julgada em relação à discussão acerca da constituição da mora, posição mantida quando da apreciação do recurso de agravo interno interposto:

“(...) Necessário, uma vez mais destacar que, O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003814-88.2021.8.11.0000, com trânsito em julgado em 02/07/2021, decidiu que a mora foi regularmente constituída:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘DESCONHECIDO’ – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - PROTESTO DO TÍTULO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO - MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).”

Tendo sido a notificação enviada para o endereço fornecido no contrato, mas devolvida por motivo ‘desconhecido’ é ratificada a constituição em mora realizada por protesto editalício.” (ID. 89885473 – RAI n° 1003814-88.2021.8.11.0000).

O Agravante sustenta que a matéria discutida em Agravo de Instrumento não faz coisa julgada, vez que foi apreciada na sentença. Todavia, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, não cabe a rediscussão no processo de matéria já discutida. E essa situação visa dar segurança jurídica ao processo e às partes.

Assim, fica vedada a rediscussão da matéria, pois revestida da coisa julgada, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA PROCLAMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO. OFENSA À COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC.I ?
Extrai-se, dos atos processuais, que a matéria respectiva à validade do ato de constituição do devedor em mora prevista no Decreto-Lei 911/69, foi questão decidida no AI nº 5002687.72.2019.8.09.0000, já acobertada pelo manto da coisa julgada, que resulta em preclusão pro judicato, a teor do art. 505 do CPC;II ? E a deter o apelo tema único voltado a confrontar a validade da constituição do devedor em mora, por sua vez, registre-se que o art. 507 do CPC veda à parte ?? discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.?, razão porque, levantada matéria já decidida em agravo de instrumento, tem-se por precluso o tema, sendo impossível sua rediscussão em apelo, sob pena de violar-se a coisa julgada;
III ? Configurada a hipótese da Busca e Apreensão, confirma-se a sentença, no ponto. Majorada a verba honorária segundo preceito do § 11 do art. 85 do CPC.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5301553-52.2017.8.09.0049, Rel. Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/06/2020, DJe de 22/06/2020) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MATÉRIA DISCUTIDA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE NA APELAÇÃO – MULTA DIÁRIA – DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL AO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I – Não é cabível a reanálise, no recurso de apelação, de matéria já resolvida no julgamento de agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.

II – Não merece reparo a sentença terminativa no que tange à fixação de multa diária no caso de demora na restituição do automóvel apreendido na ação de busca e apreensão, máxime quando reconhecida a nulidade do mandado que deu ensejo à apreensão do bem. (N.U 0004421-25.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (g.n.)

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (...)” (ID. 144026197)

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022